Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720237-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO OTAVIO BRAZ ALVES RECORRIDO: GERALDO MAGELLA DE ARAUJO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, o que impõe a rejeição do pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. III– Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, da Lei Adjetiva Civil, defendendo o direito à incidência da penhora sobre os salários e os proventos de aposentadoria do recorrido. Argumenta que o insurgente trouxe aos autos documento apto a comprovar o vínculo empregatício do devedor, cabendo, apenas, ao órgão julgador a expedição de ofício ao empregador do recorrido para a aferição da renda, possibilitando, por conseguinte, a análise da questão afeta à subsistência da parte e de sua família. Aponta divergências jurisprudenciais quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-las. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Repisa, outrossim, os argumentos do especial. Demais disso, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio pretoriano invocado. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, da Lei Adjetiva Civil, assim como em relação ao defendido dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1763228/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005